Tribunal: TJBA
Processo: 8012941-76.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012941-76.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISVALDO BITENCOURT CARVALHO

Advogado(s)
:
MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTINÊNCIA. PROCESSO APONTADO COMO CONTINENTE JÁ EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE SIMULTANEIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de anulação e suspensão de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sob fundamento de continência com demanda anteriormente proposta no Juizado Especial Cível. A sentença reconheceu que o processo do Juizado Especial possuía objeto mais amplo e teria sido ajuizado anteriormente, motivo pelo qual determinou a extinção da ação.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por continência quando a ação apontada como continente já havia sido anteriormente extinta; e (ii) saber se o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito da demanda, diante da alegada nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir
A continência pressupõe a existência simultânea de duas ações com identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma mais amplo que o da outra. A finalidade do instituto é evitar decisões contraditórias e concentrar o julgamento no processo de maior amplitude.
Inexistindo tramitação concomitante entre as demandas, não se configura a hipótese legal de continência. No caso concreto, verificou-se que o processo apontado como continente foi extinto em momento anterior à prolação da sentença que extinguiu a presente ação, afastando qualquer risco de decisões conflitantes.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reunião de processos ou a aplicação de institutos semelhantes depende da coexistência das demandas, conforme orientação da Súmula nº 235/STJ, aplicada por analogia.
Ademais, o processo considerado continente tramitava no âmbito dos Juizados Especiais, cuja competência é limitada a causas de menor complexidade e valor não superior a quarenta salários mínimos, circunstância incompatível com a controvérsia envolvendo financiamento imobiliário de elevado valor econômico.
Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura. A arrematação do imóvel em leilão extrajudicial exige a participação do arrematante na relação processual, configurando litisconsórcio passivo necessário, cuja ausência impede o julgamento imediato do mérito.
Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive para oportunizar a inclusão do arrematante no polo passivo e a adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por continência exige a coexistência simultânea das ações apontadas como continentes. 2. Extinta previamente a ação considerada continente, torna-se inválida a sentença que extingue o processo remanescente com fundamento em continência. 3. Nas ações que visam à anulação de leilão extrajudicial já realizado, a participação do arrematante configura litisconsórcio passivo necessário.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8012941-76.2023.8.05.0080, oriundos da 7ª Vara dos Feitos Relativo às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,
MARISVALDO BITENCOURT CARVALHO
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA